Tribunal: TJES
Processo: 5001957-05.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001957-05.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: HEVERTON ROCHA AZEVEDO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. REVISÃO CONTRATUAL.
JUROS MORATÓRIOS PACTUADOS EM 6% AO MÊS. ABUSIVIDADE. SÚMULA 379, STJ. REDUÇÃO PARA 1%. COMPENSAÇÃO COM SALDO DEVEDOR. POSSIBILIDADE.

R
ECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.
1.
Acerca dos limites dos juros moratórios em contratos bancários, o c. STJ firmou entendimento, segundo o enunciado a súmula nº 379 de que
nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
.
Sobre a expressão “legislação específica” o mesmo c. STJ esclarece que q
uando a Súmula nº 379/STJ fala em legislação específica, pressupõe a existência de disposição legal prevendo expressamente limites distintos aos juros de mora em determinados contratos bancários. Fora dessas condições, a regra geral é que a taxa destes não pode ultrapassar 1% ao mês.
2.
Dessa forma, deve ser mantida a sentença que declarou a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no patamar de 6% (seis por cento) ao mês o os reduziu para 1% (um por cento), não havendo se falar em substituição ela Taxa Selic, conforme súmula nº 379, do STJ. Pr
ecentes TJES.

3.
Por derradeiro, não encontro óbice em acolher a pretensão de compensação entre o valor resultantes da redução dos juros de mora com aquele inerente ao eventual saldo devedor do contrato, sobretudo porque com origem na mesma relação jurídica, situação que deve ser objeto de prévia liquidação.

4
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001957-05.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP23134-A
APELADO: HEVERTON ROCHA AZEVEDO

Advogado do(a) APELADO: RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - SP349410-A

VOTO

(
Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus que, em suma, julgou parcial procedente o pleito autoral apenas para determinar a redução dos juros moratórios da indigitada cédula de crédito de 6% (seis por cento) para 1% (um por cento) ao mês.

Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o pondo nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar a legalidade dos juros moratórios no patamar de 6% (seis por cento) ao mês, a possibilidade de substituição pela Taxa Selic, assim como eventual direito de compensação da apelante.

Acerca dos limites dos juros moratórios em contratos bancários, o c. STJ firmou entendimento, segundo o enunciado a súmula nº 379 de que
nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
.
1

Sobre a expressão “legislação específica” o mesmo c. STJ esclarece que q
uando a Súmula nº 379/STJ fala em legislação específica, pressupõe a existência de disposição legal prevendo expressamente limites distintos aos juros de mora em determinados contratos bancários. Fora dessas condições, a regra geral é que a taxa destes não pode ultrapassar 1% ao mês.
2

Dessa forma, deve ser mantida a sentença que declarou a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no patamar de 6% (seis por cento) ao mês o os reduziu para 1% (um por cento), não havendo se falar em substituição ela Taxa Selic, conforme súmula nº 379, do STJ.

Esse também é o entendimento deste e. TJES, vejamos:

De acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, representado pelo teor da Súmula nº. 379, nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% (um por cento) ao mês.
(Data: 31/Mar/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0003889-68.2016.8.08.0012. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Por derradeiro, não encontro óbice em acolher a pretensão de compensação entre o valor resultantes da redução dos juros de mora com aquele inerente ao eventual saldo devedor do contrato, sobretudo porque com origem na mesma relação jurídica, situação que deve ser objeto de prévia liquidação.

Diante do exposto

CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas para
permitir a compensação
entre o valor resultantes da redução dos juros de mora com aquele inerente ao eventual saldo devedor do contrato, a ser apurado em fase de liquidação.

É como voto.

1
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 24/05/2013, DJe 05/05/2009)

2
(AgInt no AREsp n. 1.548.103/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 12.03.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.